Tribunal: TJES
Processo: 0032619-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032619-82.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C. G. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECORRIDA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, razão pela qual deve ser desafiada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

2. A interposição de apelação contra tal decisão caracteriza erro inescusável, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 0032619-82.2018.8.08.0024

Agravantes: Fernanda Abreu Campos e Outros

Agravada: C. G. Construtora e Incorporadora Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Fernanda Abreu Campos e Fernando Ferrari Nogueira Campos contra a decisão monocrática de id 13051170, que não conheceu do agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id 13578549, os agravantes alegam em síntese que a) é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no caso concreto, pois tanto a apelação quando o agravo de instrumento possuem prazo de quinze dias; b) não restou configurada a má-fé ou erro grosseiro; e c) a decisão viola os princípios da instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito e economia processual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto.

Conforme exposto, na decisão monocrática, a decisão de 1º grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade, tem natureza interlocutória, razão pela qual deve ser desafiada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que a interposição de apelação contra tal decisão caracteriza erro inescusável, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.” (AgInt no AREsp n. 1.970.929/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

“A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.” (AgInt no AREsp n. 1.009.612/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 6/10/2017.)

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo também firmou posicionamento inequívoco sobre a matéria, conforme se extrai do seguinte julgado:

“1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento para sua impugnação, conforme o art. 1.015 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Para sua aplicação, seria necessário demonstrar dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica na hipótese.” (TJES, Apelação Cível n. 5000049-56.2017.8.08.0035, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.02.2025)

Nesse viés, constatada a inadmissibilidade da apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, não há argumentos que justifiquem a reforma da decisão monocrática que não conheceu da apelação, ante a configuração de erro inescusável e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.